Tribunal: STF
Processo: RE 79440
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
HORARIO DOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE LEIS
MUNICIPAIS. LIMITES A QUE ESTAO SUJEITOS PELA CONSTITUIÇÃO E LEIS
FEDERAIS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR QUE A LEI N 642/72,
DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, FIXANDO HORARIO SUPERIOR AO ESTABELECIDO
PELA C.L.T., ART.224,  SOBRE NÃO PODE PREVALECER, SEGUNDO REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APLICANDO A SÚMULA N 419.